Tribunal: TJDFT
Processo: 0040383-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0040383-92.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: CARLOS ANTONIO VIEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Após decisão que examinou a divergência das partes quanto ao coeficiente de correção monetária, entendendo pela adoção do critério indicado pelo executado (ID 20939703), peticiona o exequente para concordar com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal de ID 17320495. Assim, determino a expedição dos respectivos precatórios, conforme as planilhas juntadas pelo executado (ID 17320495). Remetam-se os autos ao eminente Desembargador Presidente deste Tribunal para os fins de direito (RITJDFT, artigo 43, inciso VI e artigo 535, § 3o do CPC). Intimem-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador